Tribunal: TJMT
Processo: 1019793-40.2024.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019793-40.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE HASSELSTROM CURADO - CPF: 062.088.561-08 (RECORRENTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – DEVER LEGAL DO VENDEDOR – ARTIGO 134 DO CTB – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado está em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores.

2. Embora a transferência de propriedade de veículo automotor seja obrigação primária do comprador (art. 123, §1º, CTB), o Código de Trânsito Brasileiro impõe ao vendedor o dever de comunicar a venda ao órgão de trânsito (art. 134, CTB), sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

3. A ausência de comunicação da venda pelo vendedor configura descumprimento de dever legal que contribui para a ocorrência dos danos, caracterizando culpa concorrente que afasta a pretensão indenizatória.

4. Não há que se falar em dano moral quando os transtornos experimentados decorrem, em parte, da própria omissão do agravante em cumprir o dever legal de comunicar a venda ao órgão de trânsito.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BRUNO HENRIQUE HASSELSTROM CURADO
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, reconhecendo a transferência da propriedade do veículo ao requerido
JOÃO PAULO MIRANDA
, mas indeferindo o pedido de danos morais.

O agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão monocrática merece reforma, pois não considerou que a responsabilidade pela transferência do veículo é primária do comprador; (ii) a jurisprudência do STJ, inclusive com a edição da Súmula 585, afasta a responsabilidade do ex-proprietário pelos débitos tributários posteriores à alienação; (iii) a inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de seu nome configuram dano moral presumido (in re ipsa); e (iv) não há que se falar em culpa concorrente, pois a comunicação de venda é dever subsidiário do vendedor.

Pois bem.

Com efeito, importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Após detida análise dos autos, verifico que o agravo interno não comporta provimento, devendo ser mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, que reconhecem a necessidade de comunicação da venda pelo vendedor como requisito para afastar sua responsabilidade pelas penalidades e encargos posteriores à alienação.

Com efeito, o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece expressamente:

"Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

No caso em apreço, restou incontroverso que o agravante alienou o veículo ao agravado em 28/06/2019, conforme recibo de transferência juntado aos autos (ID 165870268). Contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que o agravante tenha cumprido seu dever legal de comunicar a venda ao órgão de trânsito, conforme determina o artigo 134 do CTB.

É certo que a Súmula 585 do STJ estabelece que
"a responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor no que se refere ao período posterior à sua alienação".
Todavia, tal entendimento não afasta o dever legal do vendedor de comunicar a venda ao órgão de trânsito, nem exime sua responsabilidade pela omissão em fazê-lo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação do artigo 134 do CTB apenas quando comprovada a efetiva transferência da propriedade do veículo, ainda que não comunicada à administração pública. Contudo, essa mitigação não significa a dispensa do dever legal de comunicação, mas apenas reconhece que, em determinadas circunstâncias, a prova da alienação pode ser suficiente para afastar a responsabilidade tributária.

No que tange ao dano moral pleiteado, é pacífico o entendimento de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (
in re ipsa
). Contudo, no caso em análise, a inscrição decorreu, em parte, da própria omissão do agravante em cumprir seu dever legal de comunicar a venda ao órgão de trânsito.

Assim, a conduta omissiva do agravante contribuiu decisivamente para a ocorrência dos danos, caracterizando culpa concorrente que afasta a pretensão indenizatória. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ATRIBUÍDA A ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por SHABRYNA GABRIELLE DOS SANTOS BARBOSA e IVO PARANHOS DA SILVA contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de decisão administrativa do DETRAN/MT, com consequente restabelecimento do direito de dirigir da autora e condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais. Os autores alegaram ter alienado motocicleta que, sem transferência formalizada, gerou pontuação e bloqueio indevido da CNH da recorrente, mesmo após tentativa administrativa frustrada de correção do registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível afastar a responsabilidade da recorrente por infração de trânsito cometida após a venda informal de veículo sem a devida comunicação ao DETRAN; e (ii) verificar se há dano moral indenizável decorrente do bloqueio da CNH da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada por prova robusta, o que não ocorreu no presente caso, inexistindo comprovação do real condutor no momento da infração.

4. A ausência de comunicação de venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB, implica responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades registradas até a formalização da transferência.

5. O art. 257, §7º, do CTB impõe ao proprietário o dever de indicar o condutor da infração no prazo legal, sob pena de presumir-se sua responsabilidade.

6. A mera alegação de que o veículo estava com terceiros não é suficiente para elidir a responsabilidade, na ausência de documentação mínima ou identificação formal do condutor.

7. O não cumprimento de obrigação legal de comunicar a venda afasta o dever de indenizar por suposto dano moral
, sendo o bloqueio da CNH consequência direta da omissão do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade por infrações de trânsito recai sobre o proprietário do veículo quando não há comunicação formal de venda ao DETRAN. 2. A ausência de prova da identificação do condutor impede o afastamento da responsabilidade do antigo proprietário. 3. O descumprimento de dever legal afasta a configuração de dano moral indenizável”.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 134 e 257, §7º; CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, §3º.

(N.U 1029698-11.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

Ademais, o dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
), corolário do princípio da boa-fé objetiva, impõe ao credor o dever de evitar o agravamento de seu próprio dano. No caso, o agravante poderia ter evitado ou minimizado os danos simplesmente cumprindo seu dever legal de comunicar a venda ao órgão de trânsito, o que não fez.

Quanto à alegação de que houve erro na autuação do recurso, conforme manifestação posterior do agravante (ID 310878874), verifico que tal questão não foi objeto do agravo interno originalmente interposto, tratando-se de matéria nova que não pode ser conhecida neste momento processual.
De qualquer forma, eventual erro de autuação não prejudicou o julgamento do mérito recursal, que analisou corretamente a relação jurídica entre o agravante e o agravado JOÃO PAULO MIRANDA.

Por fim, ressalto que a decisão monocrática está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025